Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-77.2022.8.11.0029
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001899-77.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BESSA DE SOUSA PERES - CPF: 630.236.951-72 (APELANTE), MARINA MENDONCA DANIN - CPF: 051.988.981-98 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DA COSTA LIMA PAZETO - CPF: 007.597.461-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO FERNANDO GOMES DA SILVA - CPF: 103.599.424-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA VEICULAR – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REVISÃO DOSIMÉTRICA – PENA MANTIDA – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes fundadas razões para a busca veicular e pessoal, afigura-se lícita a prova que ampara a condenação.

Não prospera a tese de absolvição por insuficiência de provas, quando as provas acostadas aos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

Comprovada a análise detalhada e abrangente de todas as fases da dosimetria penal, em estrita conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se o pleito de revisão dosimétrica.

Presentes os requisitos acauteladores dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inviável se falar em revogação da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Bessa de Sousa Peres
tirado em face de sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas de maneira ilícita pela busca veicular, bem como, pela revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares menos gravosas.

No mérito, busca pela absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 168812497)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 171829194).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares menos gravosas, todavia, tal pedido confunde-se com o mérito e será com ele analisado.

VOTO PRELIMINAR (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas de maneira ilícita pela violação do domicílio sem justa causa.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca domiciliar efetuada não se deu aleatoriamente, ao revés, foi precedida da operação do BOPE em conjunto com a Polícia Militar que visando o controle de tráfico na região, realizaram a abordagem ao apelante que, em estado de nervosismo, não soube dizer ao certo a quem pertencia o veículo, tampouco a origem e o destino da viagem. Além disso, o próprio condenado afirmou possuir passagem criminal por tráfico de drogas, fatos que evidentemente chamaram a atenção dos policiais. Ademais, foi constatado que uma das portas do veículo estava mais pesada que as demais, sendo que todos estes fatores levantaram suspeitas, o que justificou a busca veicular.

Como se vê, verifica-se que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, garantir a preservação da ordem pública em prol da coletividade e do próprio Estado, mediante fundadas razões extraídas das informações imprecisas prestadas pelos réus e do comportamento suspeito do recorrente, somada a dúvida gerada pela constatação do peso discrepante das portas do veículo, justificando as diligências encetadas pelos policiais.

Com efeito, é cediço que o crime de tráfico tem
natureza permanente
, mostrando-se legítima a busca veicular a fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existentes elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular se estas foram realizadas nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação.O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7).(N.U 1001652-91.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)(destaquei)

“
As buscas pessoais e veiculares foram realizadas em procedimento de fiscalização de rotina por agentes da Polícia Rodoviária Federal, momento em que, a apelante e outra mulher se afastaram do com inquietação, circunstância que motivou a busca pessoal e assim encontrou-se a arma de fogo no interior da bolsa da recorrente.Havendo fundada suspeita de que a apelante estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente
(STJ - HC 552.395/SP).(N.U 0002185-06.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)
(destaquei)

Nesse contexto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao afastar a aventada ilegalidade da busca veicular, haja vista que a fundada suspeita se deu pela soma de fatores supramencionados.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa busca pela absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento da insuficiência de provas.

O recurso não comporta provimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

Como é cediço, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma.

Veja-se:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

No caso, infere-se da denúncia que no dia 15 outubro de 2022, por volta das 11h30min, na Rodovia MT-020, próximo a ponte do Rio Sete de Setembro, Zona Rural, Canarana, os denunciados Caio Fernando Gomes e
José Bessa de Sousa Peres
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, transportaram e trouxeram consigo 30 (trinta) tabletes de substância entorpecente tipo cocaína, pesando aproximadamente 32,70715 kg, e 10 (dez) tabletes de substância tipo cocaína, pesando aproximadamente 10,20438 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Senão, vejamos,
in verbis
:

“[...] Segundo se apurou, na data dos fatos, as forças de segurança, compostas pelo BOPE e a 5º CIA-PM de Canarana, realizaram barreiras de trânsito na MT-

020, quando foi realizada a abordagem do veículo Fiat Strada, cor branca, placa PMC-0H11, conduzido pelo denunciado
José Bessa de Sousa Peres
e tendo como carona o denunciado Caio Fernando Gomes da Silva.

Em seguida, por se tratar de Rodovia fora da zona urbana, os milicianos encaminharam os denunciados e o veículo para a base da Polícia Militar nesta cidade, a fim de realizar a checagem do veículo, bem como dos condutores, eis que desconfiaram de suas atitudes durante a abordagem.

Ato contínuo, a equipe policial procedeu com uma revista minuciosa no veículo, ocasião em que foi encontrado um pacote contendo substância tipo cocaína, localizado embaixo do macaco do veículo. Sem demora, fora localizado, no interior das portas do veículo, bem como na parte interna da caçamba, entre a lataria e o plástico, grande quantidade de substância tipo cocaína, sendo todo o entorpecente retirado do veículo, resultando no total de 30 (trinta) tabletes de substância tipo cocaína, pesando aproximadamente 32,70715 kg, e 10 (dez) tabletes de substância tipo cocaína, pesando aproximadamente 10,20438 kg.

Por essa razão, os policiais realizaram a prisão em flagrantes dos denunciados.”

Na hipótese, a materialidade e a autoria delitivas ressaem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, relatórios de investigação, termo de exibição e apreensão, laudo definitivo, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e provas orais colhidas em juízo.

Consta do laudo pericial definitivo que após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína (30 tabletes com massa total de 32,70 kg e 10 tabletes com massa total de 10,20 kg).

Do conjunto probatório, observa-se que na fase extrajudicial, durante a abordagem, o réu afirmou ter tido passagem por tráfico ilícito de drogas, alegando que o veículo não lhe permitia e disse que o havia obtido de uma pessoa desconhecida em Paranatinga-MT, com o propósito de levá-lo para a cidade de Querência-MT. Enquanto, na fase judicial, o réu recusou qualquer envolvimento com o delito de tráfico de drogas, alegando desconhecimento sobre a presença da substância ilícita no veículo. Em sua versão, ele alegou ter pegado o automóvel em Cuiabá, com destino ao município de Querência/MT, visando receber o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao concluir a viagem.

Todavia, as teses defensivas não encontram respaldo em nenhum elemento de prova acostado aos autos.

Na hipótese, além das provas documentais supracitadas, extrai-se dos depoimentos prestados em juízo, que os policiais militares que participaram do
flagrante (Juliano da Costa Lima Pazeto e Jabes Raoni Sturm Aroca) ratificaram a vers
ão apresentada na fase investigativa, confirmando a apreensão da expressiva quantidade de drogas em depósito sob o poder do acusado.

Saliento que embora as testemunhas sejam policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que as palavras dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Além disso, cumpre ressaltar que ainda que o réu não tenha sido flagrado comercializando as drogas, o fato de transportá-las, aliado à apreensão da expressiva quantidade de entorpecentes e à prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, comprova que seriam destinadas à mercancia ilícita.

Desse modo, como bem ressaltado pelo Magistrado Singular,
“em que pese a versão apresentada pelo réu, verifica-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar, ou, pelo menos, de criar dúvida razoável acerca do desconhecimento da existência da droga, conforme exigido pelo artigo 156 do Código de Processo Penal.”

Nesse sentido:

“
Quanto à questão do ônus da prova, 'nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, cabendo à defesa, e não à acusação, demonstrar a ocorrência de fato alegado em seu favor” (
AgRg no HC n. 615.554/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) (destaquei)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NON LIQUET – ÔNUS DA PROVA – ART. 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART. 386, VII, DO CPP, MUTATIS MUTANDIS - APELO DESPROVIDO.
De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada aos apelados, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP
. Apelo acusatório desprovido.(N.U 0002441-60.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Ora, o que se tem, na verdade, são as versões isoladas do flagranteado.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o édito condenatório encontra-se alicerçado em elementos probatórios concretos, devendo ser mantida incólume a sentença.

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante no que tange a revisão dosimétrica.

Isso porque, verifica-se que o juízo
a quo
realizou uma análise minuciosa e abrangente de todas as etapas da dosimetria penal, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, senão vejamos,
in verbis
:

“A pena para o crime tráfico de drogas é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. A utilização supletiva da natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06. Assim sendo, considerando que foram apreendidos 42,91153 Kg de cocaína, tem-se que essa circunstância deve ser valorada negativamente na primeira fase de dosimetria. Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verificase que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie; não há que se falar em comportamento da vítima.

Desta feita, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Assim, aplico um acréscimo de um sexto (1/6) para fixar a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase verifico que o acusado não possui atenuantes em seu favor. Contudo, deve ser observada a agravante da reincidência, prevista no art. 61 do Código Penal, conforme denota-se da análise dos autos SEEU n. 1000360-20.2022.8.17.4003, da Comarca de Petrolina/PE, no qual o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas. Assim, reconheço a circunstância agravante da reincidência para fixar a pena intermediária em 6 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da reincidência específica do réu que demonstra a dedicação ao tráfico ilícito, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.[...]”

Desse modo, revela-se inviável a redução da pena ao mínimo legal, posto que, ao levar em consideração a substancial quantidade de entorpecentes apreendidos no caso, o magistrado aplicou a fração de exasperação recomendada pela jurisprudência, garantindo uma avaliação adequada da gravidade da conduta do réu, além de aplicação da agravante de reincidência, que por si só afasta o direito ao benefício do tráfico privilegiado e da substituição da pena privativa liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 e 77 do Código Penal.

Por derradeiro, mostra-se descabido o pedido de revogação da prisão preventiva, haja vista que, com o advento da sentença condenatória somada à inexistência de alteração fática
e expressiva quantidade de droga apreendida, tem-se que os indícios suficientes de autoria e a prova de existência do crime são evidentes, permanecendo hígidos os motivos insertos no art. 312 do CPP.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023